Tribunal: TJBA
Processo: 8035641-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035641-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MATEUS DOS SANTOS FONSECA

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC, sob o fundamento de abandono da causa pela parte autora, que não compareceu à perícia médica designada.

2. O Aviso de Recebimento (AR) enviado para intimação pessoal retornou com a informação "não procurado".

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se em verificar a validade da intimação pessoal da parte autora para fins de extinção do processo por abandono, considerando o retorno do AR com a anotação "não procurado".

III. Razões de decidir

4.

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia e pessoal intimação da parte autora para suprir a falta, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

5. O retorno do Aviso de Recebimento com a informação "não procurado" não comprova a efetiva ciência da parte, tampouco a mudança de endereço não comunicada ao juízo, o que afasta a presunção de validade da intimação prevista no art. 274, Parágrafo Único, do CPC.

6. Inexistindo intimação pessoal válida, configura-se
error in procedendo
a extinção do feito, impondo-se a anulação da sentença para renovação do ato de comunicação, inclusive por Oficial de Justiça, e regular prosseguimento da instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"A informação 'não procurado' no aviso de recebimento não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte autora para fins de extinção do processo por abandono da causa, sendo necessária a renovação da diligência para garantir o contraditório e a ampla defesa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8035641-26.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante
MATEUS DOS SANTOS FONSECA
e como Apelado
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça